Tribunal: TJPA
Processo: 0800472-11.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800472-11.2022.8.14.0105

APELANTE: MATEUS DE LIMA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PERDÃO JUDICIAL. CULPA LEVÍSSIMA. NEGLIGÊNCIA. VALOR DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O recorrente Mateus de Lima Ferreira foi denunciado e condenado pela prática do crime de
receptação culposa
, previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal Brasileiro, sendo condenado à pena de 10 (dez) dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do recorrente interpôs apelação penal, pleiteando sua
absolvição
face
ausência de comprovação de negligência
por parte do acusado e que
não ficou provado que ele sabia da origem ilícita
do aparelho. Arguiu que a falta de nota fiscal é comum no comércio de usados e não é suficiente para provar negligência, requerendo a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP) por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, solicitou a concessão do
perdão judicial
(art. 180, § 5º, do CPB), argumentando que o apelante é
primário
, detentor de
bons antecedentes
, estudante universitário em química, trabalhava licitamente e possuía residência fixa, não sendo "costumaz" na prática do crime.

III. Razões de decidir

O tribunal
refutou o pleito de absolvição
. Considerou que a
materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas
por elementos robustos, como o termo de exibição e apreensão do objeto e o auto de entrega. Os depoimentos das testemunhas, incluindo o de W.J.D.R.M. que confirmou a troca com o acusado e o do policial civil H.H. que validou sua assinatura no termo de apreensão, foram considerados cruciais e válidos. A decisão sustentou que a tese de insuficiência probatória não encontrou respaldo no conjunto fático-probatório. Afirmou que o recorrente agiu de forma
negligente
ao adquirir o aparelho celular por um
preço muito abaixo do valor de mercado
(R$ 400,00),
sem nenhum acessório, nota fiscal, recibo ou qualquer outro documento
. Tais circunstâncias, aliadas ao fato de ser um objeto de fácil circulação, deveriam ter feito o adquirente
presumir a origem ilícita
do bem, exigindo-lhe maior cautela. A conduta do acusado se amolda perfeitamente à modalidade culposa da receptação.

Quanto ao pedido de
perdão judicial
, a decisão o
negou
. Embora o réu fosse primário, o tribunal considerou que a conduta do apelante
não se enquadrou na hipótese de "culpa levíssima" ou "diminuto prejuízo"
. A aquisição do celular a preço desproporcional e sem documentação demonstrou um grau de negligência incompatível com os requisitos para a concessão do benefício, além do bem não ter "valor reduzido".

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o tribunal
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao apelo
interposto por Mateus de Lima Ferreira. Consequentemente, a
sentença condenatória foi mantida em todos os seus termos
.

Dispositivos relevantes:
Art. 180, §3º do Código Penal; Art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal; Art. 180, §5º, do Código Penal.

Julgados relevantes:

TJ-DF 00009973520198070005 DF 0000997-35.2019.8 .07.0005, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 04/11/2021.

TJ-DF 0700603-04.2021.8.07 .0009 1799356, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Data de Julgamento: 11/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/01/2024

Doutrina relevante:

BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 740

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL Nº 0800472-11.2022.8.14.0105

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: MATEUS DE LIMA FERREIRA

DEFENSORA PÚBLICA: OLÍVIA ALBINO DE ALENCAR

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATORA: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MATEUS DE LIMA FERREIRA
,
por intermédio da defensoria pública, impugnando a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da vara única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art.180, §3º do Código Penal (
Receptação

Culposa
).

A denúncia foi formalmente oferecida pelo
Ministério Público Estadual
, em
22 de agosto de 2022
, onde o acusado Mateus de Lima Ferreira foi denunciado pela prática do crime de
receptação culposa
, previsto no
artigo 180, § 3º, do Código Penal Brasileiro
.

Segundo consta da denúncia, em 27 de junho de 2022, o recorrente, de forma consciente e voluntária, adquiriu, em proveito próprio, um aparelho celular Motorola, modelo Moto G8 Play (IMEIs 353584117129177 e 35358411729185), pelo valor de R$ 400,00. Após, adquiriu o telefone de um terceiro em seu local de trabalho e, posteriormente, trocou-o por um iPhone 6 de Wemerson José dos Reis Monteiro, recebendo R$ 200,00 de volta.

O celular havia sido furtado em 25 de junho de 2022, conforme Boletim de Ocorrência Policial 00117/2002.100655-4. A operadora Vivo informou que o telefone foi usado com o número 91 99262-7137, cadastrado em nome de Wemerson José dos Reis Monteiro.

O aparelho foi encontrado na posse de Wemerson, que, ao ser conduzido à Delegacia de Polícia, confirmou a troca com o recorrente. A acusação alegou que a origem ilícita do aparelho era presumível pela ausência de nota fiscal e pelo valor do objeto.

A denúncia foi recebida em 24 de agosto de 2022.

A
Defensoria Pública
apresentou a
Resposta à Acusação.
Nesta fase, a defesa optou por não apresentar teses defensivas de mérito, reservando-as para após a instrução. Solicitou certidão de antecedentes criminais atualizada e a possibilidade de arrolar testemunhas posteriormente.

Em 23 de janeiro de 2024, o juiz
ratificou o recebimento da denúncia
e designou
audiência de instrução e julgamento para 21 de fevereiro de 2024.
O acusado, apesar de intimado, não compareceu, e seu interrogatório não foi realizado. As testemunhas ouvidas foram Wemerson José dos Reis Monteiro e o policial civil Humberto Hoshino.

O Ministério Público, em alegações finais orais,
pugnou pela condenação do réu
. Em
16 de abril de 2024
, o defensor dativo apresentou as
Alegações Finais por Memoriais
, arguindo a
ausência de comprovação de negligência
por parte de Mateus, ressaltando que não ficou provado que ele sabia da origem ilícita do aparelho. Alegou que a falta de nota fiscal é comum no comércio de usados e não é suficiente para provar negligência, requerendo, a
absolvição do acusado
com base no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP) por insuficiência de provas; subsidiariamente, caso houvesse condenação, pediu a fixação da pena no mínimo legal, regime aberto e a concessão do
perdão judicial
(art. 180, § 5º, do CPB), argumentando que Mateus não era "costumaz" na prática do crime.

Em
30 de abril de 2024
foi prolatada
sentença
. O juiz
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou Mateus de Lima Ferreira
pela prática do crime de
receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal)
. A pena aplicada foi de
10 (dez) dias-multa
, tornada definitiva nesse patamar.

A
Defensoria Pública do Estado do Pará
, através da Defensoria Pública apresentou as
razões de apelação
requerendo a
absolvição por insuficiência de provas
e a
não comprovação da negligência
, pleiteando a
absolvição
do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VI e VII, do CPP); subsidiariamente, solicitou a concessão do
perdão judicial
(art. 180, § 5º, do CPB), argumentando que o recorrente não era contumaz na prática de tal crime.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
que se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo
in totum
a sentença.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Da absolvição por insuficiência de provas

Consoante relatado,
em suas razões recursais, o recorrente pleiteia sua
absolvição
pela prática do crime previsto no
art.180, §3º do Código Penal (
Receptação

Culposa
)
, sob o fundamento de não existir provas para uma condenação, com base no Art. 386, VII, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente, requer que seja concedido o instituto do
perdão
judicial, com base no art. 180, §5°, do CPB.

O crime de
receptação

culposa
, previsto no
art.180, §3º do Código Penal,
encontra-se assim redigido:

“§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas”.

O cerne da irresignação do apelante reside na alegação de
insuficiência de provas
para embasar a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. A defesa alega que
não ficou comprovada a negligência
na aquisição do bem, requisito indispensável para a configuração do tipo culposo. Ademais, sustenta que o policial civil Humberto Hoshino não se recordava dos fatos especificamente, e que a ausência de nota fiscal é comum no comércio de objetos usados, não sendo suficiente para desabonar a conduta do acusado.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a tese de insuficiência probatória arguida pela defesa
não encontra respaldo no conjunto fático-probatório
produzido durante a instrução criminal. A materialidade e a autoria delitiva foram consideradas comprovadas no
decisum
, com base em elementos robustos e harmônicos, tais como o termo de exibição e apreensão do objeto e o auto de entrega.

Os depoimentos das testemunhas em juízo também são cruciais para a manutenção da condenação. Embora o investigador de polícia civil, Humberto Hoshino, tenha declarado não se recordar especificamente dos fatos, ele confirmou sua assinatura no termo de exibição e apreensão. É importante ressaltar que os depoimentos de policiais são considerados válidos e gozam de presunção de legitimidade e credibilidade, a menos que se prove o contrário.

Já a testemunha
Wemerson José dos Reis Monteiro
confirmou em juízo que trocou um iPhone 7 com Mateus, recebendo R$ 400,00 de volta, e que Mateus
"não falou que o aparelho era roubado"
. A própria denúncia já apontava que o aparelho havia sido furtado em 25 de junho de 2022, e que a operadora Vivo informou o uso do telefone com um número cadastrado em nome de Wemerson, sendo o aparelho encontrado em sua posse e a troca com o acusado confirmada.

Refutamos a alegação de falta de negligência pois o recorrente agiu de forma
negligente
ao adquirir um aparelho celular a um
preço muito abaixo do valor de mercado (R$ 400,00)
,
sem nenhum acessório, nota fiscal, recibo ou qualquer outro documento
. Tal circunstância deveria tê-lo feito presumir a origem ilícita do bem. Sendo o aparelho celular, sendo um objeto de fácil circulação no mercado de usados, exige do adquirente uma
maior cautela
para verificar a procedência, como exigir nota fiscal ou recibo.

A modalidade
culposa
da
receptação
, consiste na conduta daquele que adquirir ou receber coisa que, por sua natureza (sua essência) ou pela desproporção (manifesta, clara, flagrante) entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece (idade, aparência, ser uma pessoa desconhecida etc.), deve-se presumir obtida por meio criminoso. São circunstâncias não cumulativas que fazem presumir a qualidade espúria da coisa.

Em resumo, a parte não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser possível pressupor por elementos fáticos, como aconteceu no presente caso.

Assim, não merece acolhimento o pleito de
absolvição
da Defesa pela atipicidade da conduta, pois, o ora recorrente poderia ter percebido ou presumido que se tratava de um aparelho celular de procedência no mínimo duvidosa, visto que não conhecia o terceiro vendedor e ao fato do aparelho não conter nota fiscal.

Nesse sentido:

“JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR. PREÇO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. ART. 180, § 3º, DO CP. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3º, do CP). 2. As circunstâncias do caso concreto - aquisição de aparelho celular por preço bem inferior ao do mercado, de pessoa desconhecida, em via pública, com pagamento em espécie e sem nota fiscal ou recibo - evidenciam que era possível presumir a origem ilícita do produto adquirido e apontam para o preenchimento dos elementares do tipo penal inscrito no art . 180, § 3º, do CP. 3. Não acolhidas as teses de atipicidade da conduta e de insuficiência de provas. 4 . Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 00009973520198070005 DF 0000997-35.2019.8 .07.0005, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 04/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Dessa forma, entendo que as provas produzidas nos autos são
fortes e suficientes para embasar a solução condenatória
. A conduta do recorrente se amolda perfeitamente à modalidade culposa da receptação, caracterizada pela negligência na aquisição do bem, não havendo que se falar em ausência de provas ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Do perdão judicial

Por fim, pleiteou a Defesa a
concessão do instituto do
perdão
judicial
previsto no art. 180, §5°, do Código Penal, por ser o ora recorrente primário, detentor de bons antecedentes, ser estudante universitário em química, trabalhar licitamente, possuir residência fixa.

Assim dispõe o sobredito artigo:

"§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na
receptação
dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155."

Acerca do instituto do
perdão
judicial previsto na primeira parte do dispositivo acima transcrito, vale transcrever as lições de Cezar Roberto Bitencourt:

"[...] Na
receptação

culposa
, sendo o acusado primário, e considerando as circunstâncias, pode ser concedido o
perdão
judicial (§ 5º, 1º parte). Nas circunstâncias a que se refere o referido parágrafo, além da primariedade, deve ser considerada a culpa levíssima e o pequeno prejuízo causado [...]".
(
BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 740)

Apesar da lei ter deixado em aberto as circunstâncias que levariam o juiz a deixar de aplicar a sanção penal, a doutrina e a jurisprudência fixaram que, deve-se exigir o seguinte: a) diminuto valor da coisa objeto da
receptação
; b) bons antecedentes; c) ter o agente atuado com culpa levíssima.

Em outras palavras, para a concessão do perdão judicial no crime de receptação culposa, é necessário que, além de o autor ser primário, a conduta tenha sido de
culpa levíssima
e tenha causado
diminuto prejuízo à vítima
. Adicionalmente, há a necessidade de que o bem receptado tenha
"valor reduzido"
.

No presente caso, o conjunto probatório demonstra que: a) o acusado adquiriu um aparelho celular Motorola, modelo Moto G8 Play, pelo valor de
R$ 400,00
; b) o aparelho foi adquirido a um
"preço muito abaixo do valor de mercado"
, e que a aquisição ocorreu
"sem nenhum acessório, nota fiscal, recibo, ou qualquer outro documento"
, e; c) a circunstância de ausência de documentação e valor desproporcional deveria ter levado o adquirente a presumir a origem ilícita do bem, exigindo-se dele uma
"maior cautela"
.

Esses elementos indicam que a conduta do apelante, ao adquirir o bem nas condições descritas, não se enquadra na hipótese de "culpa levíssima" ou "diminuto prejuízo". Pelo contrário, a aquisição de um aparelho celular a um preço muito abaixo do valor de mercado e sem qualquer documentação, para um objeto de "fácil circulação" como um celular, demonstra um grau de
negligência
incompatível com o que se espera para a aplicação do perdão judicial. Por fim, necessário que o bem receptado tenha
valor reduzido
, o que não se verifica nos autos.

Neste sentido:

“PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PERDÃO JUDICIAL. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES. CULPA LEVÍSSIMA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2º e 82, § 5º, da Lei 9 .099/95, e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 180, § 3º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 1 (um) mês de detenção. Em razões recursais, a defesa pleiteia a incidência do § 5º do artigo 180 do Código Penal. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 3. Conduta criminosa do recorrente consistente em adquirir um aparelho celular, marca Samsung, modelo A10, IMEI 358692106506399, entre 20/03/2020 e 18/01/2021, de pessoa desconhecida e sem qualquer exigência de comprovante da origem lícita do produto. Abordagem do réu efetuada em 18/1/2021, em via pública, por policiais militares durante procedimento de rotina, e com ele encontrado o telefone móvel que seria objeto material do crime de roubo (ocorrência policial n. 1.485/2020 - ID 81409795). 4. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à aplicação do perdão judicial ao recorrente (CP, art. 180, § 5º). 5. Na receptação culposa, a considerar as circunstâncias do crime, o perdão judicial pode ser concedido ao autor do fato, desde que ele seja primário, tenha agido com culpa levíssima e causado diminuto prejuízo à vítima. Vale citar: Acórdão 1122364, 20160410088236APR, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018. Pág.: 175/195. 6. No caso concreto, não se encontram presentes todos os requisitos autorizadores ao perdão judicial, porquanto a culpa levíssima do acusado não restou comprovada, uma vez que adquiriu aparelho celular de pessoa desconhecida e sem qualquer exigência de comprovante da origem lícita do produto. Com efeito, o acusado não demonstrou ter adquirido o bem em circunstâncias a indicar tratar-se de produto de procedência lícita, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Ademais, a prática da infração penal em questão tem grande repercussão social, porquanto fomenta delitos mais graves, como furtos, roubos e latrocínios e gera aumento da insegurança na sociedade, evidenciando a alta reprovabilidade da conduta do réu, incompatível com o perdão judicial. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Sem custas nem honorários.”

(TJ-DF 0700603-04.2021.8.07 .0009 1799356, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Data de Julgamento: 11/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/01/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025